Tribunal: TJDFT
Processo: 0707084-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso sob exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta por réus condenados pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II – Questão sob exame:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) absolvição por ausência ou insuficiência de provas de autoria, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; (ii) fixação da pena no mínimo legal, abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
III – Razões de decidir:
3. Não há que falar em insuficiência de prova quando a materialidade e a autoria delitiva estão amparadas em firmes depoimentos judiciais, todos ratificando os elementos de informação produzidos em sede policial, aliados à existência de filmagens dos réus no local do crime e à apreensão de instrumentos e produtos do furto na posse dos acusados.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Não se tratando de acusado multirreincidente, deve ser promovida a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
6. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve respeitar os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, sendo adequado e proporcional o regime inicial semiaberto ao condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e reincidente, com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, bem como o regime aberto para o sentenciado nas mesmas condições, mas primário.
7. Razoável e proporcional a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, em caso no qual tem-se réu primário e circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.
IV – Dispositivo:
8. Recursos parcialmente providos.